Tribunal: TJMT
Processo: 0002732-95.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002732-95.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMULO JORGE FERNANDES CICERO DE SA - CPF: 568.412.991-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIANE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 004.797.391-96 (VÍTIMA), ROMULO JORGE FERNANDES CICERO DE SA - CPF: 568.412.991-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MP E DA DEFESA
–
1)

RECURSO DEFENSIVO
–
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA – CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS – MERAS PRESUNÇÕES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - DÚVIDA INSUPERÁVEL –
IN DUBIO PRO REO
– TESES SUBSDIÁRIAS PREJUDICADAS –
2)

RECURSO MINISTERIAL
–
AUMENTO DA PENA BASILAR E DA MULTA – MODIFICAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL FECHADO –

CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO

DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

- PREJUDICIALIDADE –
RECURSO
DEFENSIVO PROVIDO E O MINISTERIAL PREJUDICADO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Se as palavras da vítima, tanto em sede policial como em juízo, apresentam inconsistências e, se a condenação está baseada exclusivamente no depoimento dela e em meras presunções, imperiosa é a absolvição, diante da fragilidade probatória e inexistência de prova incontestável acerca da autoria do crime narrado na denúncia. Observância ao princípio “
in

dubio pro reo
”. Demais teses subsidiárias, prejudicadas.

2.
Diante do provimento do recurso da defesa, absolvendo o apelante, forçoso reconhecer a prejudicialidade do recurso do MP, no qual se pleiteia o aumento da pena-base e da multa, modificação do regime prisional e condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo por
RÔMULO JORGE FERNANDES CÍCERO DE SÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença anexada sob Id.
203343798
, em que foi condenado o réu
Rômulo Jorge
como autor do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CP
, à pena de
1 ano

e 6 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas
razões
(Id.
203346157
), a Defesa requer a
absolvição
por
insuficiência probatória
alegando, em suma, que a autoria delitiva foi atribuída ao apelante com fundamento em meras presunções, não existindo robustez na versão apresentada pela vítima.
Subsidiariamente
, requer o
abrandamento do regime
prisional para

o
aberto
, e
o afastamento da indenização
pelos danos causados.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id.
203346160
).

O Ministério Público, nas
razões
de Id. 203346155, postula a
exasperação das penas
privativa de liberdade e de multa; a fixação do
regime inicial fechado
; e a condenação do apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais
.

Nas suas
contrarrazões
, a Defesa requer o
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 203346158).

A d.
PGJ
é pelo
provimento
do recurso da Defesa e, por consequência, pela
prejudicialidade
das teses subsidiárias, bem assim do recurso ministerial, conforme sumário que segue em transcrição (Id.
209393161
):

“Sumário
: Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática do crime de furto simples - art. 155, caput, do Código Penal –
Irresignação defensiva – absolvição por ausência de provas – possibilidade
– acervo probatório insuficiente para condenação – investigação e édito condenatório baseados unicamente na palavra da vítima, que não é corroborada por qualquer outro elemento de prova - dúvida que deve ser interpretada em favor do réu - teses subsidiárias e recurso Ministerial prejudicados -
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso defensivo
.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que no dia 04/12/2018, por volta das 7h55, no Laboratório “Arnulfo Coutinho”, localizado na Rua Couto Magalhães, Centro, no município de Barra do Garças/MT,
Rômulo Jorge Fernandes Cícero de Sá
subtraiu a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) em espécie, pertencente à vítima
Ediane Aparecida Rodrigues
.

De acordo com a exordial, naquela manhã,
Rômulo Jorge
estava no laboratório para realizar alguns exames, e em certo momento, enquanto era atendido pela vítima, aproveitou-se da sua distração, abriu a bolsa que estava no balcão e subtraiu o valor de R$ 600,00.

Pelo que consta, a vítima percebeu a ação de
Rômulo Jorge
, porém, este evadiu-se do local.

A Polícia Militar foi acionada, contudo, não o encontrou logo após o fato.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória,
decisum
contra qual se insurgem a defesa e o Ministério Público.

Nas palavras da Defesa, não há provas de que de
Rômulo Jorge
tenha cometido o crime já que a vítima, em juízo,
“relatou não ter visualizado o assistido subtraindo o montante de R$600,00 (seiscentos reais), e que contra ele apontou a autoria com base em suposições”
.

Destaca, outrossim, que
Rômulo Jorge
negou veementemente os fatos quando ouvido perante a autoridade judicial, confirmando que estava no laboratório para realizar exame, mas que saiu e não fez nenhum procedimento porque
o local estava cheio de gente
, e porque estava passando mal por falta de medicação.

A dúvida,
in casu
, milita em favor do apelante e o pedido absolutório merece ser acolhido

Não desconheço o entendimento de que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, pela clandestinidade que em regra, os envolvem, a palavra da vítima possui relevante valor o probatório; aliás, coaduno com essa intelecção, porém, entendo que não se trata de verdade absoluta, o que significa dizer que deve ser analisada à luz do caso concreto.

Sob essa ótica, nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima
Ediane Rodrigues
explicou que, à época, trabalhava no laboratório municipal
Arnulfo Coutinho
e, na data dos fatos, atendeu ao pedido do coordenador da clínica para que ajudasse no atendimento aos clientes que ali estavam para realizar exames.

Segundo ela, dentro da sua bolsa havia a quantia de R$ 600,00 (para pagar um cartão de crédito), e durante o atendimento, a bolsa (fechada com zíper) ficou ao seu lado no balcão.

Disse que
atendeu vários pacientes
, e que estava fazendo a ficha do apelante quando
“percebeu que ele (...)estava debruçado em cima da sua bolsa
e viu “
de relance”
a mão dele voltando.

Ediane
narrou que, naquele momento, chegou a questionar o apelante sobre a conduta, tendo ele respondido que não havia pegado na bolsa.

Na sequência,
Ediane
relatou que
Rômulo Jorge
foi ao banheiro da recepção, depois foi embora.

Aduziu, outrossim, que ao perceber a falta do dinheiro, busco
u Rômulo
por todo o laboratório e que não chamou seus colegas de trabalho porque poderia acontecer coisa pior, como agressões ou “
barraco”.

No entanto, na mesma linha do parecer da d. PGJ, apesar de a vítima imputar ao apelante a autoria delitiva, constato em seus relatos, diversas contradições, inconsistências e suposições, não havendo outros elementos de prova capazes de amparar a sua versão.

Em sede policial
, Ediane
afirmou que Rômulo
“abriu sua bolsa que estava com o zíper fechado pegando o dinheiro, tudo com muita astúcia”
, e que no local não havia câmeras de segurança; disse que não há testemunhas porque trabalhava sozinha no momento da subtração; que tinha muitos pacientes no local, porém, por estarem sentados aguardando atendimento, nenhum deles viu
Rômulo Jorge
pegando o dinheiro.

Em juízo, inicia suas declarações dizendo que estava atendendo os pacientes na recepção (para evitar tumultos e acelerar os trabalhos) porque, naquela manhã, havia poucas atendentes e a clínica estava cheia.

Afirma, em algumas oportunidades, que chamou vários pacientes e que tinha aproximadamente 20 pessoas no local; na contramão, em outras oportunidades, afirmou que quando o apelante estava na recepção, havia apenas 5 ou 6 pacientes, pois a clínica já tinha esvaziado.

Há dúvida a respeito da quantidade de pessoas que estava na clínica e, por outro lado, a vítima supõe que o apelante mexeu na sua bolsa (fechada), ali mesmo no balcão, enquanto ela fazia a sua ficha de atendimento.

Evidente que a curta distância também torna questionável a presunção da vítima, inclusive
temporalmente
, a capacidade de o apelante
silenciosamente
abrir a bolsa (que, repita-se, estava com o zíper fechado) e retirar de seu interior o dinheiro.

Destaca-se, outrossim, que a vítima, em juízo, mencionou que não conhecia o apelante, mas o via quase diariamente, passando pela porta da clínica, “
miguelando as mulheres na rua, chega a me tremer de raiva daquele homem, medo, ele não faz ameaça, mas tenho medo quando vejo ele, porque, tipo assim, tem que ficar se escondendo da pessoa
”.

Desse relato é possível inferir que já existia, por assim dizer, prévia inquietação e desconforto da vítima em relação ao apelante, fato que não pode ser desconsiderado quando se trata de atribuição da autoria delitiva de um crime, notadamente à luz da presença de outras pessoas no local no momento do seu cometimento e das demais inconsistências explicadas neste voto.

Também deve ser refutada a conclusão da vítima de que
“se não fosse ele, não teria corrido, tinha coletado sangue, ele não teria evadido do local”
. Isso porque, além de ser um acontecimento deveras temerário e precipitado para imputar a autoria delitiva a uma pessoa, conforme ela própria alude em seu depoimento após essa afirmação, era comum que pacientes fizessem a ficha e já irem embora sem esperar a coleta de sangue.

Evidente, portanto, que se está diante de mais uma conjectura sem fundamento, alicerçada na mera
probabilidade
de que o apelante seja o autor do delito, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Com efeito, ninguém viu o momento da prática delitiva e o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou veementemente a autoria.

Acresça-se, nesse ponto, que consoante bem observado pela d. PGJ no parecer: a) as demais pessoas que estavam no local sequer foram indicadas ou inquiridas, como, por exemplo, o próprio esposo da vítima que teria sacado o dinheiro e dado para a vítima pagar o cartão; b) não há identificação dos policiais militares que atenderam à ocorrência de buscas do apelante no dia dos fatos; c) todo o arcabouço probatório utilizado para fundamentar a condenação baseou-se unicamente na palavra da vítima.

Assim, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a absolvição de
Rômulo Jorge Fernandes Cícero De Sá
é medida que se impõe, com base no axioma
in dubio pro reo.

Acerca do tema, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Via de consequência, resta prejudicado o exame dos demais pedidos constantes no recurso defensivo, bem como do recurso ministerial.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Rômulo Jorge Fernandes Cícero de Sá,
para, com base no art. 386, VII,
absolvê-lo
da prática do crime de
furto simples
(art. 155,
caput
, CP)

narrado na denúncia, ficando
prejudicada a análise
dos
demais pedidos da defesa
,
bem como do apelo interposto pelo Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024